Tribunal: STF
Processo: HC 196991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
decisão
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Recurso em Habeas Corpus 76.000/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem, em dezembro de 2018, ao Superior Tribunal de Justiça: 
    Com o presente, presto a Vossa Excelência as informações requisitadas referentes ao Habeas Corpus Crime em que é paciente ELIANE MAZZARELO GUARDA, conforme segue:
    Em 09 de novembro de 2011 a paciente foi denunciada como incursa no artigo 1°, inciso I, alínea 'a', c/c parágrafo 4°, inciso III, da Lei n° 9.455/97 (tortura) em relação as vítimas (SANDRO ALVES BOVOLIN e ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA) e artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal (vítima SANDRO ALVES BOVOLIN) todos combinados com o artigo 69 e 29, ambos do Código Penal (denúncia com 4 réus e 2 fatos - evento 1.1).
    A paciente foi presa pelo suposto cometimento dos delitos de tortura e homicídio em 11 de março de 2011. Foi decretada a prisão preventiva conforme decisão de evento 1.162 dos autos 0003930-12.2012.8.16.0090.
    A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2011 (evento 1.125).
    A paciente não foi localizada (evento 1.149), sendo citada por meio de edital (evento 1.158 e 1.161). Desse modo, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como determinado o desmembramento do processo com relação a ELIANE (evento 1.167).
    O processo voltou a tramitar com o cumprimento do mandado de prisão da paciente ocorrido em 30 de julho de 2012 (evento 1.171), sendo revogada a ordem de suspensão do processo e do prazo prescricional na decisão datada em 08 de agosto de 2012 (evento 1.172).
    Elaine apresentou resposta à acusação em 17 de setembro de 2013 (evento 1.226), por meio de advogado nomeado (evento 1.225), e foi interrogada no dia 11 de julho de 2014, por meio de carta precatória (evento 3.8).
    O Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas na data de 10 de dezembro de 2014 (evento 14.72).
    Da mesma forma, a Defesa da paciente apresentou suas alegações finais em 14 de janeiro de 2015 (evento 14.75).
    Foi proferida a sentença de pronúncia em desfavor de ELIANE MAZARELLO GUARDA em 29 de julho de 2015 (evento 56.1). 
    Em 17 de agosto de 2015, foi interposto recurso em sentido estrito pela Defesa da paciente ELIANE MAZARELLO GUARDA (eventos 75.1), o qual foi ratificado e retificado no dia 28 de agosto de 2015 (evento 82.1), tendo sido recebido na data de 01 de novembro de 2015 (evento 83.1).
    As razões do recurso em sentido estrito foram apresentadas pela Defesa no dia 13 de outubro de 2015 (evento 95.1), e contrarrazões do Ministério público, em 22/10/2015 (evento 100.1).
    Foi carreada aos autos a decisão de habeas corpus de 10 de dezembro de 2015, na qual se deferiu a medida liminar pleiteada (evento 106.1).
    Posteriormente, nova decisão de habeas corpus n° 1.480.938-2 em caráter liminar, deferindo a liminar pleiteada e consignando que "como já foi dito, não houve o deferimento do pedido de cumprimento da prisão preventiva da ré, mas o deferimento do pedido de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e proteção do menor (netas)", determinando-se, ao final, ao juízo a quo expedição da carta precatória para o juízo da 2° Vara de Execuções Penais de Cuiabá (MT), para o cumprimento da ordem (evento 123.1), a qual foi expedida no dia 02 de março de 2013 (evento 126.4).
    Por fim, considerando que a paciente ELIANE não foi a júri em razão de recurso em sentido estrito e recurso ordinário constitucional e de habeas corpus interpostos e impetrados pela defesa, não há excesso de prazo na formação da culpa da paciente, tampouco falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, eis devidamente motivada na decisão do evento 1.162 e na sentença de pronúncia no evento 56.1.
    Nesta ação, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal, em razão da não apreciação quer da LIMINAR, quanto do mérito do RHC, implicando na manutenção de prisão, ilegal, ilegítima e principalmente em flagrante excesso de prazo, pois a mesma perdura há exatos 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias, ou exatos 3.093 (três mil e noventa e três) dias, sem a mínima perspectiva de julgamento, tanto do Recurso do Habeas Corpus, quanto do julgamento pelo Tribunal do Júri, e no presente caso, ainda, mais grave, já que após o processamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com o encarte das informações solicitadas à Corte, prolonga o julgamento desde 23 de setembro de 2016, tornando-se imperativo o conhecimento desta impetração para fazer cessar, imediatamente, as ilegalidades e os abusos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para (1) revogar a prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus; (2) Ou, seja determinada, subsidiariamente a Autoridade Coatora que exerça sua obrigação com o imediato julgamento do Recurso de Habeas Corpus 76.000, do Paraná. 
    Em 1º de fevereiro de 2021, solicitei informações ao Ministro Relator do RHC 76.000/PR, do Superior Tribunal de Justiça, e ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PR. 
    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 17).
    É o relato do essencial. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    “Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Recurso em Habeas Corpus 76.000/PR foi autuado em 8/9/2016. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, também em 8/9/2016, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 23/9/2016, o processo foi concluso ao Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Em 13/3/2018, o processo foi redistribuído e concluso ao Ministro Relator. 
    Em resposta ao pedido de informações solicitadas por esta CORTE, a autoridade apontada como coatora registrou:
    [...] 
    O parecer do Ministério Público Federal aportou aos autos em 23/9/2016, com manifestação pelo desprovimento do recurso, com expedição de recomendação para celeridade do feito.
    Foi consultada a prevenção deste relator em março de 2018, tendo sido aceita a prevenção.
    Houve solicitação de informações atualizadas ao Juízo da Comarca de Ibiporâ/PR.
    Concluso a este relator, o recurso em habeas corpus será levado a julgamento com a brevidade que o caso reclama.
    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Recurso em Habeas Corpus 76.000/PR, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente